Tribunal: TJDFT
Processo: 0723735-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723735-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NESTIN SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, ORLAN SILVA DE ALMEIDA, RAUL DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NESTIN SERVIÇOS E TELECOMUNIÇÕES LTDA e OUTROS em face da decisão de ID 27701845 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Afirma que a decisão embargada foi omissa acerca da equivocada desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que a decisão embargada, ao entender que a liquidação extrajudicial da empresa respaldaria a ação de cobrança em face dos sócios, omitiu-se em aplicar a jurisprudência uníssona desta Corte e do STJ, sobre a impossibilidade de se instaurar a desconsideração da personalidade jurídica em razão de dissolução irregular ou insolvência da pessoa jurídica. Diz, ainda, que houve omissão quanto à formalidade exigida para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Repisa a ausência de responsabilidade dos sócios por dívida exclusivamente da sociedade. Aponta, ainda, a existência de contradição e omissão, ao argumento de que a empresa (NESTIN) não sofreu nenhuma tentativa de execução de seus bens que justifique o avanço sobre o patrimônio dos sócios, nos termos do artigo 1.024 do Código Civil. Defende que a constrição de bens dos sócios somente pode ocorrer após restarem infrutíferas as tentativas de buscas de bens em nome da empresa. Aduz, também, que a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da empresa se limita à quota-parte que lhes foi atribuída pelo contrato social, razão pela qual o arresto cautelar não pode recair sobre a totalidade do imóvel de apenas um dos sócios (Orlan). Ressalta que o valor do imóvel supera o valor da quota-parte do sócio Orlan na sociedade limitada, e que somente seria possível discutir eventual constrição de bens dos sócios, sem a restrição da responsabilidade limitada, caso restasse deflagrada a desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Por fim, aponta a existência de omissão e obscuridade, ao argumento de que a alegação de que a impenhorabilidade do bem de família não foi fundamentada no artigo 5o, § 1o da Lei 8.009/90, mas sim no fato de que basta a comprovação da residência permanente no imóvel. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a decisão seja reformada e seja deferida a tutela de urgência para cancelar o arresto cautelar. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. O e. STJ possui ainda o entendimento de que há possibilidade do conhecimento dos embargos de declaração quando o julgado partir de premissa fática equivocada. Assim, transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. (...) (EDcl no AgInt no REsp 1884926/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021) No caso em análise, de acordo com as alegações dos embargantes, entendo que ocorreu a utilização de premissa fática equivocada no momento da prolação da decisão embargada. Embora a legitimidade ad causam seja verificada de acordo com a teoria da asserção, conforme definido na decisão embargada, a indisponibilidade de bens das partes incluídas no polo passivo da lide deve ser realizada de acordo com a realidade dos autos, devendo-se observar a presença dos requisitos autorizadores. No caso em análise, da leitura do Instrumento Particular de Mútuo de ID 93136058 dos autos de origem, verifica-se que as obrigações contratuais foram firmadas entre o autor, ora agravado, e a empresa NESTIN SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, primeira agravante. Os sócios da referida empresa figuraram no contrato somente como intervenientes anuentes e não se verifica que tenham assumido compromissos pessoais com as garantias contratuais. Ao contrário, da leitura de algumas cláusulas contratuais, percebe-se que somente a empresa (startup) assumiu as obrigações e avenças contratuais. Transcrevo algumas cláusulas que demonstram a responsabilidade da empresa: 2.4. O valor do Mútuo será considerado devido pela Startup ao Mutuante no dia seguinte ao dia do Vencimento do Mútuo, disposto no quadro de Dados Gerais da Contratação. (...) 12.3. Caso a rescisão do Contrato tenha sido decorrente de culpa da Startup por violação de quaisquer cláusulas deste Contrato ou, ainda, se de qualquer outra forma restar prejudicado o direito de algum Mutuante efetuar a Conversão, será devido ao respectivo Mutuante, pela Startup, multa não compensatória (...) (destaquei) Nesse contexto, tendo em vista que, em uma análise de cognição sumária, verifica-se que as obrigações foram assumidas pela pessoa jurídica, a medida cautelar de indisponibilidade de bens dos sócios deveria ser precedida da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC. Registre-se, não haveria impedimento para a concessão da medida de urgência caso o autor houvesse requerido a desconsideração da personalidade jurídica em sua inicial (art. 134, § 2o do CPC), uma vez que, de acordo com o Enunciado n. 42 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, está autorizada a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica: Enunciado: É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, da leitura da inicial não se verifica tal pedido, o que inviabiliza a constrição de bens diretamente dos sócios da empresa que figurou no contrato objeto da lide. Transcrevo decisão em sentido semelhante proferida pelo eg. TJRS: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS. I. O novo CPC regulamenta em capítulo próprio o procedimento para desconsideração da personalidade jurídica, determinando seja realizado por meio de incidente, com a citação dos sócios, conforme arts. 133 a 137. Como os credores/agravantes limitaram-se a requerer a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica por meio de simples petição atravessada no cumprimento de sentença, evidencia-se que não foram atendidos os requisitos formais para o novo processo, em especial a indicação, no caso, dos sócios a serem citados (art. 135, NCPC) e a apresentação fundamentada dos \pressupostos legais e específicos para desconsideração da personalidade jurídica\ (art. 134, § 4o, NCPC), de forma que como a petição não preenche os requisitos para instauração do incidente a questão sequer poderia ter sido decidida, e a decisão proferida afronta o Código de Processo Civil, sendo, assim, nula, impondo-se sua desconstituição. II. Não há como acolher o pedido de arresto de bens dos sócios da empresa devedora sem que instaurado, devidamente processado e julgado o incidente previsto nos arts. 133 a 137 do NCPC, porque a única parte passiva do título executivo é a pessoa jurídica. Ou seja, o pedido é incabível juridicamente, pois os sócios não são devedores, e somente estarão sujeitos à execução, respondendo com seus bens (art. 790, II, NCPC) após definitivamente julgado procedente o incidente de desconsideração, o qual, inclusive, suspende o andamento do próprio cumprimento de sentença, nos termos do art. 134, § 3o, do CPC/2015.DECISÃO AGRAVADA DESCONSTITUÍDA. AGRAVO, NO TOCANTE AO PEDIDO DE ARRESTO, DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70070347919 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 07/12/2016, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2016) (destaquei) Assim, necessária a desconstituição da indisponibilidade decretada sobre o imóvel do sócio Orlan Silva de Almeida. Destaco que a medida é reversível, pois havendo alteração no quadro fático, com o devido aprofundamento nas provas produzidas na origem, poderá o Juízo a quo rever tal pedido. Ademais, necessário registrar que a presente decisão não esgota a matéria referente à responsabilidade dos sócios, que deverá ser verificada na origem com a devida análise do acervo probatório produzido. O que está sendo decidido é somente que a medida de constrição não poderia ter sido realizada sem o pedido da desconstituição da personalidade jurídica. Também por esta razão fica prejudicada a análise das questões referentes à limitação da constrição à quota-parte de cada sócio da empresa ré, bem como a alegação de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que tais questões deverão ser debatidas caso haja constrição efetivada pelo rito correto. Além disso, tais matérias sequer constaram na decisão agravada, e mesmo que alguma delas se trate de matéria de ordem pública, deve ser devidamente levada ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre a questão de fato ventilada pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1357167, 07222779620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar a decisão agravada e DEFERIR o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da ordem de indisponibilidade sobre o imóvel apontado pelos agravantes (matrícula 85.057). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Em razão da alteração da decisão, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de agosto de 2021 14:05:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador